Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO RESTRITA AOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS FEITOS COM BASE NO ARTIGO 9o DA LEI 8.162/1992. PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE AVANÇA SOBRE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS REALIZADOS A PARTIR DA LEI 8.688/1993 E DA MP 560/1994. EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO.

I. O espectro condenatório do título judicial em que se lastreia o cumprimento individual de sentença, restrito aos descontos previdenciários efetuados na forma do artigo 9o da Lei 8.162/1992, não alcança descontos previdenciários realizados com fundamento na Lei 8.688/1993 e na Medida Provisória 560/1994.

II. Pretensão executória que não se restringe aos descontos previdenciários feitos com base no artigo 9o da Lei 8.162/1992, avançando sobre descontos previdenciários embasados na Lei 8.688/1993 e na Medida Provisória 560/1994, transpõe os limites da condenação e por isso incorre em excesso de execução, nos termos do artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.

III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.